Tribunal: TJSP
Processo: 2069215-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Erro material – Decisão embargada deixou de considerar a interrupção do prazo para interposição de recurso contra o v. acórdão em razão da oposição de embargos de declaração pela recuperanda – Admissibilidade revista– Tempestividade recursal reconhecida – Embargos acolhidos para este fim.
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Erro material – Decisão embargada deixou de considerar a interrupção do prazo para interposição de recurso contra o v. acórdão em razão da oposição de embargos de declaração pela recuperanda – Admissibilidade revista– Tempestividade recursal reconhecida – Embargos acolhidos para este fim.
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Inovação recursal – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: acolhem os presentes embargos de declaração para reconhecer a tempestividade recursal. Rejeitam os embargos de declaração de n. 2069215-84.2020.8.26.0000/50001.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2069215-34.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante GASFORTE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA., é embargado
COMPANHIA
AÇUCAREIRA
DE
PENÁPOLIS
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os presentes embargos de declaração para reconhecer a
tempestividade recursal. Rejeitaram os embargos de declaração de n.
2069215-84.2020.8.26.0000/50001. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 40.861
2
VOTO No
: 40.861
EDEC. No
: 2069215-34.2020.8.26.0000/50002
COMARCA : PENÁPOLIS
EBTE.
: GASFORTE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS LTDA.
EBDO.
: COMPANHIA AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTDO.
: SUCRAL ENGENHARIA E PROCESSOS LTDA.
RECURSO Embargos de Declaração Erro material

Decisão
embargada
deixou
de
considerar
a
interrupção do prazo para interposição de recurso
contra o v. acórdão em razão da oposição de embargos
de declaração pela recuperanda
Admissibilidade
revista
Tempestividade
recursal
reconhecida

Embargos acolhidos para este fim.
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência de qualquer vício
Inovação recursal

Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto
embargado
Inaplicabilidade
Decisão mantida por
seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo:
acolhem
os
presentes
embargos
de
declaração para reconhecer a tempestividade recursal.
Rejeitam
os
embargos
de
declaração
de
n.
2069215-84.2020.8.26.0000/50001.
Embargos
declaratórios
opostos
por
Gasforte
Combustíveis e Derivados Ltda. à decisão monocrática de fl. 12-13 do
incidente processual n. 2069215-34.2020.8.26.0000/50001 que negou
seguimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pela
credora em face do v. acórdão que negou provimento a seu agravo de
instrumento.
A embargante alega vício na r. decisão monocrática
que negou seguimento ao recurso interposto, declarando-o intempestivo.
Afirma que a r. decisão embargada incorreu em erro
ao deixar de considerar a interrupção do prazo recursal, em razão da
oposição de embargos de declaração pela recuperanda contra o v. acórdão
em 31 de agosto de 2020 (fl. 1-4 do incidente anexo aos autos digitais).
Facultado à interessada responder os presentes
embargos (CPC15, art. 1023, § 2o), nenhuma manifestação veio aos autos
(fl. 21 dos embargos).
É o relatório.
A. DOS ACOLHIMENTO
DOS PRESENTES EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 40.861
3
DECLARATÓRIOS
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
Sob este fundamento, e visando ao aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, os embargos de declaração são recebidos para dar
razão à embargante, reconhecendo-se a tempestividade do recurso.
A decisão monocrática, incutida em erro, considerou,
em fl. 13 do incidente n. 2069215-34.2020.8.26.0000/50001:
[..] O recurso não reúne condições de admissibilidade, pois
manifestamente intempestivo.
A decisão agravada foi proferida em fl. 319-329 e, conforme
indica expressamente a certidão existente em fl. 333-334,
foi disponibilizada na imprensa oficial em 1o de setembro
de 2020, tendo como data de publicação o dia seguinte.
Assim compreendido, os 5 dias úteis para a interposição
dos embargos de declaração, considerada a suspensão dos
prazos no feriado do dia 7 de setembro de 2020, escoariam
em 10 de setembro de 2020.
Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto em 29
de setembro de 2020. [..]
Ocorre que o recurso é tempestivo.
Após a disponibilização no DJE do v. acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento em 1o de setembro de 2020
(fl. 333 dos autos principais), a recuperanda protocolizou embargos de
declaração em (fl. 335-337 dos autos principais).
Houve,
portanto,
interrupção
do
prazo
para
interposição de recurso, nos termos do caput do art. 1.026 do CPC.
O recurso da agravada foi parcialmente acolhido na
decisão disponibilizada no DJE em 22 de setembro de 2020 (fl. 346 dos
autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 40.861
4
Considera-se a data da publicação o primeiro dia útil
subsequente ao dia em que a decisão foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico.
Sendo o dia da publicação o dia 23 de setembro de
2020, o primeiro dia para contagem do prazo é o dia 24 de setembro de
2020, sendo o término o dia 30 de setembro de 2020. O protocolo da
petição do recurso de agravo de instrumento ocorreu no dia anterior à
data fatal (fl. 1 do incidente de n. 2069215-34.2020.8.26.0000/50001).
Portanto, ante a tempestividade recursal, passa-se à
análise do agravo de instrumento.
B.
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

DE
N.
2069215-34.2020.8.26.0000/50001
Os embargos de declaração são rejeitados, com os
fundamentos que se seguem, ficando assim redigido o acórdão:
VOTO No
: 40.657 (REC-DIG-V)
COMARCA
: PENÁPOLIS
EDEC. No
: 2069215-34.2020.8.26.0000/50001
EBTE.
: GASFORTE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS LTDA.
EBDO.
: COMPANHIA AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTDO.
: SUCRAL ENGENHARIA E PROCESSOS LTDA.
(ADMINISTRADOR JUDICIAL) Embargos de declaração opostos por Gasforte
Combustíveis e Derivados Ltda. , dirigidos ao v. aresto em fl. 319-329 que,
por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento para
manter a r. decisão que indeferiu o pedido da agravante de declaração de
extraconcursalidade de seu crédito.
Inconformada, a embargante sustenta que o v.
acórdão é omisso “ao deixar de indicar o documento que provaria e
tornaria incontroversa a discussão acerca da distinção dos créditos das
demandas no 0009366-98.2009.8.26.0438 e no 0014583-88.2010.8.26.0438,
pois, repisa-se, não há cópia dos autos no 0014583-88.2010.8.28.0438 no
presente Agravo” (fl. 1-4 do incidente anexo aos autos digitais).
A embargada manifestou-se pela improcedência do
recurso (fl. 8-11 do incidente anexo aos autos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 40.861
5
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo
Órgão Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise dos
itens suscitados revela que a recorrente demonstra mera insatisfação com
o resultado, e busca por meio de embargos promover nova análise das
circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado, de
modo a obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
A alegação de inexistência de prova sobre ser o mesmo
o crédito discutido nas demandas n. 0009366-98.2009.8.26.0438 e no
0014583-88.2010.8.26.0438 sequer foi ventilada pela agravante na
fundamentação de seu recurso.
Observa-se em sua minuta recursal que tão somente
alega que as ações não possuem ligação, porque a obrigação de fazer dos
autos n. 0009366-98.2009.8.26.0438 teria sido convertida em perdas e
danos, deixando de fazer qualquer referência à origem dos créditos
discutido.
Há, portanto, evidente inovação recursal em sede de
embargos de declaração, que não merece ser conhecida.
Não há sequer a necessidade de acréscimos de outros
fundamentos ou explicações, devendo ser mantida a conclusão pelo
esgotamento da discussão sobre valores e classificação do crédito no
momento da prolação da sentença no incidente de verificação de crédito
ajuizado pela recorrente.
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se
reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 40.861
6
adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo
suficiente que o alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza
suficiente acerca dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO

HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos declaratórios em virtude de mudança
jurisprudencial,

exceto
quando
houver
omissão
proveniente de julgamento anterior de recurso especial
repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 40.861
7
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada.
C. DISPOSITIVO
Com estes fundamentos, acolhem-se os presentes
embargos declaratórios para sanar o erro material e declarar a
tempestividade
dos
embargos
de
declaração
de
n.
2069215-84.2020.8.26.0000/50001, opostos pela credora, os quais são
rejeitados, mantendo-se o v. acórdão que negou provimento ao agravo de
instrumento.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR